Tribunal: TJES
Processo: 0024648-76.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024648-76.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CRISTINA FONTES

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO
DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
A
CLARATÓRIOS DE MARIA CRITINA FONTES ACOLHIDOS. ACLARATÓRIOS DE OI MÓVEL S/A REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. Omisso o acórdão sobre a aplicação do princípio da causalidade e da consequente não configuração da sucumbência recíproca.

3. Além de ter se sagrado vencedora no tocante à ordem de demolição das construções edificadas por invasores no terreno objeto da locação, restou configurado que o pedido de promoção da desocupação do bem foi veiculado apenas porque, mesmo após notificação, a embargada não informou a embargante acerca da medida judicial adotada para tal finalidade.

4. Conforme a jurisprudência,
“
O princípio da causalidade, adotado pelo sistema processual civil brasileiro, preconiza que quem deu causa à instauração do processo ou do incidente processual deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais
”
(TJES, Apelação Cível n. 0010199-79.2021.8.08.0347, Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20.11.2023).

5. Inexiste óbice ao cumprimento da obrigação de fazer, posto que a sentença proferida no processo n. 0011676-74.2015.8.08.0048 transitou em julgado.

6. Embargos de declaração de Maria Cristina Fontes acolhidos. Embargos de declaração de Oi Móvel S/A rejeitados.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher os Embargos de Declaração de Maria Cristina Fontes e rejeitar os Embargos de Declaração de Oi Móvel S/A, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. da Apelação Cível no n. 0024648-76.2015.8.08.0048

Embte/Embda:
Maria Cristina Fontes

Embda/Embte:
Oi Móvel S/A

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Maria Cristina Fontes contra o acórdão de id. 8528333, que deu provimento à apelação.

Nas razões recursais de id. 8764123, a Maria Cristina Fontes alega em síntese que (a) apesar do provimento do recurso para julgar o pedido parcialmente procedente, foi declarada a sucumbência recíproca; (b) o acórdão, contudo, é omisso acerca da aplicação do princípio da causalidade, posto que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a embargada, ante a ausência de comunicação da medida judicial adotada contra os invasores do imóvel; e (c) os aclaratórios devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

No recurso de id. 8760729, Oi Móvel S/A sustenta que (i) há contradição no acórdão, pois a obrigação de fazer vinculada à demolição dos imóveis somente poderia ser exigida após o trânsito em julgado da decisão na ação de reintegração de posse n. 0011676-74.2015.8.08.0048, na qual já se determinou a referida medida; (ii) o comando judicial apresenta omissão quanto à fixação de termo inicial e prazo para cumprimento da obrigação de fazer; e (iii) os vícios devem ser sanados, com o reconhecimento da perda de objeto da presente ação e a estipulação de termo inicial e prazo adequado para a execução da obrigação de fazer, caso mantida.

Contrarrazões apresentadas no id. 8864291 e 9999075.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

O acórdão embargado restou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÕES NO IMÓVEL LOCADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por meio do recurso, a apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, argumentando que não pediu apenas que a apelada retomasse a posse do imóvel, mas efetuasse medidas de conservação no bem. Inexiste, portanto, justificativa para que o recurso não seja conhecido, eis que é possível depreender os motivos da irresignação da apelante. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2. Apesar da ausência de interesse de agir quanto à desocupação do imóvel por invasores, determinada liminarmente nos autos do processo n. 0011676-74.2015.8.08.0048 e antes do ajuizamento desta ação, é evidente que a apelante tem interesse na demolição das construções no imóvel de sua propriedade locado à apelada.

3. Ainda que a empresa tenha condição de adotar tal medida estando na posse do terreno, inexiste prova nos autos de que a tenha implementado, devendo o pedido ser julgado procedente para condená-la na obrigação de fazer pretendida pela apelante.

4. Recurso conhecido e provido.

No que concerne aos ônus sucumbenciais, entendo que assiste razão à embargante Maria Cristina Fontes acerca da omissão sobre a aplicação do princípio da causalidade e da consequente não configuração da sucumbência recíproca.

Isso porque, além de ter se sagrado vencedora no tocante à ordem de demolição das construções edificadas por invasores no terreno objeto da locação, restou configurado que o pedido de promoção da desocupação do bem foi veiculado apenas porque, mesmo após notificação, a embargada não informou a embargante sobre a medida judicial adotada para tal finalidade.

É cediço que
“
O princípio da causalidade, adotado pelo sistema processual civil brasileiro, preconiza que quem deu causa à instauração do processo ou do incidente processual deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais
”
(TJES, Apelação Cível n. 0010199-79.2021.8.08.0347, Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20.11.2023).

Quanto à alegação da Oi Móvel S/A, por sua vez, esclareço que a sentença proferida no processo n. 0011676-74.2015.8.08.0048 transitou em julgado, inexistindo óbice ao cumprimento da obrigação de fazer.

Diante do exposto, (a)
acolho
os embargos de declaração de
Maria Cristina Fontes
para suprir a omissão e atribuir-lhes efeitos infringentes, afastando a sucumbência recíproca e condenando a embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC; e (b)
rejeito
os embargos de declaração de Oi Móvel S/A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 10.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.